Tribunal: TJDFT
Processo: 0742219-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Palavra da vítima. Legítima defesa. Confissão. Atenuante. Danos morais.

1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroboradas pela confissão parcial do réu e pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões compatíveis com a agressão descrita por ela e pela informante, na delegacia e em juízo.

2 - Não há legítima de defesa se a agressão não foi para repelir injusta agressão e não utilizado moderadamente dos meios necessários para tanto.

3 - Se as declarações do réu ajudaram a formar o convencimento do julgador, incide a atenuante da confissão, pouco importando se espontânea ou não, se integral ou parcial, consoante orientação da súmula 545 do STJ.

4 - Não havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, não se admite, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, fixar indenização a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).

5 – Apelação provida em parte.